Tribunal: TCU
Processo: 016.303/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10379/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Rede Sol Fuel Distribuidora S.A. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico conduzido para o Registro de Preços n.o 64/2021 pelo Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica para a contratação de serviço de fornecimento de combustíveis automotivos em atendimento às necessidades do Comando da Aeronáutica sob o valor estimado de R$ 9.320.073,84; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a eventual subsistência falhas na documentação apresentada pelas empresas licitantes (Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. - Ipiranga e Petrobras Distribuidora S.A.) na etapa de habilitação no referido certame; Considerando que, após a análise do feito, a Selog anotou a inconsistência das alegações apresentadas pela ora representante, tendo consignado o seu parecer à Peça 13 no sentido do conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e, assim, promover o consequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o subsequente arquivamento do feito; Considerando, contudo, que o inconformismo da ora representante estaria pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo interposto diante da original negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito sido promovido, assim, com vistas a tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666/1993, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.303/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rede Sol Fuel Distribuidora S.A. (CNPJ 02.913.444/001-43). 1.2. Órgão: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luciano Pereira Dos Santos (OAB/SP 338.689), representando a Rede Sol Fuel Distribuidora S.A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.